Tribunal: TJDFT
Processo: 0736998-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736998-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JPW INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA &amp; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - ME AGRAVADA: BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - ME DESPACHO JPW INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA &amp; LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração com propósito de prequestionar a matéria, razão pela qual, conforme entende, não incide o óbice dos enunciados 211 da Súmula do STJ, 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Por fim, aduz ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 26334284 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o n.o 40.301. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018